Tribunal: CARF
Processo: 11516.723213/2013-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.723213/2013-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.749 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de fevereiro de 2021
Recorrente
RESTAURAÇÃO AMBIENTAL SISTÊMICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/08/2012 a 31/05/2013
SALDO REMANESCENTE. CRÉDITO PIS/COFINS RETIDO NA FONTE.
COMPENSAÇÃO.
Os valores retidos na fonte a título de Cofins somente podem ser deduzidos
com o que for devido em relação à mesma contribuição e no mês de apuração a
que se refere a retenção. O saldo por ventura existente referente ao montante
retido que exceder o valor da respectiva contribuição a pagar no mesmo mês de
apuração, poderá ser restituído ou compensado com débitos relativos a tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, inclusive a própria
Cofins, desde que cumpridos os requisitos procedimentais para tanto
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/08/2012 a 31/05/2013
ERRO NO PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO. COMPROVAÇÃO.
MEIO ADEQUADO PARA CORREÇÃO.
Cabe ao contribuinte a comprovação do equívoco cometido no formulário de
restituição/compensação de saldo remanescente de PIS/COFINS retido na
fonte. Se não demonstrado de forma inequívoca, através de documentos
contábeis e fiscais, não há que se proceder o pleito creditório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves, Sabrina Coutinho Barbosa, Mariel Orsi Gameiro e Lara Moura Franco Eduardo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.723213/2013-42
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.749 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.723213/2013-42

Relatório
Por bem retratar os fatos, adoto o relatório da decisão de primeira instância:
1. Trata-se de manifestação de inconformidade contra Despacho Decisório que não
homologou Declaração de Compensação. Do Despacho Decisório, destaca-se:
a) A Declaração de Compensação, apresentada em formulário, de débitos relativos ao
período de apuração junho/2013 (códigos de receita 2089 e 2372), com origem do
crédito utilizado em retenções das Contribuições para o PIS/Pasep e Cofins, relativas
aos
meses
de
agosto/2012,
setembro/2012,
novembro/2012,
janeiro/2013,
fevereiro/2013, março/2013, abril/2013 e maio/2013, decorrentes da prestação de
serviços realizados pela interessada.
b) Consoante dispõe o art. 5o da Lei 11.727, de 23 de junho de 2008, os valores retidos
na fonte a título da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, só poderão ser
restituídos ou compensados com débitos relativos a outros tributos administrados pela
RFB quando não for possível sua dedução dos valores a pagar das respectivas
contribuições, sendo que essa impossibilidade ocorre quando as quantias retidas forem
superiores aos valores devidos na mesma competência. Em face da documentação
constante dos autos e das informações constantes do sistema informatizado da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, em especial DACON, o contribuinte não
demonstrou ter promovido a dedução obrigatória dos valores retidos, não restando
atendida a situação estabelecida pelo art. 5o, § 1o, da Lei no 11.727/2008. Em 09/2012, o
contribuinte já deduziu os valores retidos da nota fiscal de fls. 11, conforme DACON
(fls. 57).
c) Quanto às retenções decorrentes das Notas Fiscais de Prestação de Serviços dos
meses do ano calendário de 2013, embora estas tenham natureza de rendimentos
tributáveis, o contribuinte não transmitiu DACON, nem tampouco Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), confessando valores decorrentes
desses rendimentos, motivo pelo qual igualmente não se mostra demonstrada a
impossibilidade da dedução nas hipóteses em que o montante retido no mês exceder o
valor da respectiva contribuição a pagar.
2. Cientificada em 21/08/2014 (fls. 79/81), a empresa apresentou em 16/09/2014
manifestação de inconformidade alegando, em síntese, que:
a) No ano de 2012, a empresa efetuou a entrega das obrigações acessórias que
comprovam os valores objetos deste pedido, conforme poderá ser verificado nas DCTF,
DACON e EFD CONTRIBUIÇÕES. No ano de 2013 deixou de efetuar a apresentação
da DACON por estar dispensada pela Instrução Normativa RFB n° 1.305, de 2012, em
seu artigo 1o. Os débitos a serem compensados totalizam R$ 6.286,60 e o demonstrativo
dos valores retidos da Contribuição para o PIS/PASEP c da COFINS da Declaração de
Compensação totalizam R$ 1.787,54 e RS 8.249,97 respectivamente, já deduzidas às
compensações efetuadas nos períodos de apuração compreendidos entre 08/2012 e
05/2013.
b) Quando do preenchimento do Anexo VII da declaração de
compensação, na folha -CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP E COFINS RETIDOS
NA FONTE no quadro 2 - demonstrativo dos valores retidos, na coluna onde consta
“data da retenção" a empresa preencheu por equivoco a data da emissão da nota fiscal.
O equívoco cometido pela empresa não permitiu a interpretação e visualização dos
valores objeto da declaração de compensação que foram solicitados pelo cliente quando
da sua apreciação por esta Delegacia, provocando embaraço no entendimento do que foi
solicitado e demonstrado.
Não houve por parte do contribuinte, a intenção de causar prejuízo ao erário por ato de
dolo ou má-fé. Os valores expostos pela manifestação de inconformidade podem ser
comprovados por meio do relatório das FONTES PAGADORAS- INFORMAÇÕES
APRESENTADAS EM DIRF DO ANO-CALENDÁRIO 2013 e do ano de 2012,
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.749 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.723213/2013-42

conforme anexos impressos no acesso do E-CAC no sitio da RFB, bem como estão
demonstradas nas obrigações acessórias da empresa do período.
c) Reconhecendo que nos meses de 08/2012 e 09/2012 não há saldo credor a
compensar, apresenta planilha demonstrando todos os dados dos valores de créditos das
quantias retidas de Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, dos valores da
apuração de PIS e COFINS cumulativos a pagar, dos valores deduzidos nos referidos
meses de apuração, dos saldos a pagar de PIS e COFINS cumulativos e do saldo credor
remanescente das quantias retidas.
d) Requer o recebimento, o processamento e a procedência da manifestação de
inconformidade, a fim de que sejam acolhidas as razões acima expostas, considerando
os documentos que dispõe em seu banco de dados, e os documentos originais e em
cópia que seguem em anexo, possibilitando a plena reforma do despacho decisório
recorrido e a homologação integral do pedido de compensação ora tratado.
3. É o relatório.
A Quinta Turma da DRJ/RJO decidiu pela manutenção do lançamento, através do
Acórdão no 06-61.424, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/08/2012 a 31/05/2013
PRESSUPOSTO DE FATO E DE DIREITO.
Não tendo o interessado apresentado alegações e provas capazes de
afastar os pressupostos de fato e de direito do Despacho Decisório,
impõe-se a improcedência da manifestação de inconformidade.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O contribuinte foi intimado em 22 de janeiro de 2018 (e-fls. 145), e interpôs
Recurvo Voluntário em 19 de fevereiro de 2018, no qual afirma, em síntese: que apresentou a
DCTF, na qual só deve constar valores se efetivamente houver saldo a pagar após as
compensações do período; e ratifica os argumentos apresentados em sede de manifestação de
inconformidade, quanto aos valores apresentados nas planilhas acostadas ao processo
administrativo fiscal, bem como que a controvérsia surgiu em razão de equívoco no
preenchimento do formulário da RFB para o respectivo pleito, foi colocada a data da emissão da
nota ao invés da data da retenção.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro , Relatora.
O recurso é tempestivo e dele tomo conhecimento em parte, pelas razões a seguir
expostas.
Cinge-se a controvérsia no alegado equívoco do recorrente, quando do
preenchimento do formulário exigido para compensação do crédito remanescente de PIS e
COFINS em períodos posteriores, para utilização com outros tributos.
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.749 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.723213/2013-42

Afirma o recorrente que o erro consiste no preenchimento equivocado quanto às
informações da data de emissão da nota, conforme supracitado.
Pois bem.
Entendo que bem caminhou a decisão de primeira instância, e embasada pelo
artigo 50, parágrafo 1o, da Lei 9784/1999, adoto aquelas razões já expostas como razões de
decidir, conforme abaixo:
4. O contribuinte sustenta que não estava obrigado a apresentar DACON. Contudo, a
fiscalização não acusou apenas a não apresentação de DACON no ano de 2013, mas
também a não apresentação de DCTF. Não tendo a manifestação de inconformidade
contestado a não apresentação de DCTF no ano de 2013, é incontroverso nos autos o
não reconhecimento pela contribuinte de que os valores retidos teriam a natureza
jurídica de contribuições para o PIS/PASEP e Cofins, a impossibilitar a homologação da
compensação postulada em relação ao ano de 2013.
5. O contribuinte sustenta ainda que a análise da fiscalização foi comprometida pelo fato
de ter incorrido em erro ao elaborar a Declaração de Compensação, informando créditos
não correspondentes aos efetivamente havidos ao especificar a data de emissão das
notas como sendo a data de pagamento. Para a perfeita compreensão do ocorrido,
seguem duas planilhas. A primeira transcreve o constante da Declaração de
Compensação e a segunda o correto na óptica da manifestação de inconformidade.

Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.749 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.723213/2013-42

6. Por fim, os valores de contribuição especificados na Manifestação de Inconformidade
como os devidos para o período de 08/2012 a 05/2013.

7. De plano, verifica-se que a Declaração de Compensação versou sobre os meses de
agosto/2012,
setembro/2012,
novembro/2012,
janeiro/2013,
fevereiro/2013,
março/2013, abril/2013 e maio/2013, como bem destacou o Despacho Decisório. Além
disso, quando se comparam os valores do crédito especificado como retido com os
valores indicados como devidos, verifica-se, em todos os meses, não haver sobra
passível de compensação em
razão de a norma legal estabelecer como requisito para a compensação a
impossibilidade de dedução no próprio mês da retenção.
8. Sob a alegação de erro de preenchimento, a Manifestação de Inconformidade
reconhece não haver crédito nas competências 08/2012 e 09/2012 e pretende que a
Declaração de Compensação tal como apresentada seja desconsiderada para que
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.749 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.723213/2013-42

diversas origens de crédito sejam alteradas, bem como novos meses (10/2012 e
12/2012) e créditos sejam incluídos na Declaração de Compensação.
9. Não se admite retificação por inexatidão material no preenchimento da Declaração de
Compensação em grau de manifestação de inconformidade, eis que a retificação deveria
ter sido apresentada oportunamente e perante a autoridade competente para a apreciação
originária da matéria, a observar as normas legais e infralegais de regência, em especial
o constante dos arts. 106 a 109 e 115 da IN RFB n° 1.717, de 20171 (anteriormente: IN
RFB n° 1.300, de 2012, arts. 87 a 90).
10. Diante desse contexto, não há como se acolher a argumentação veiculada na
manifestação de inconformidade.
Portanto, ante todo exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital